Tribunal: STF
Processo: RE 89980
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
- O EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO CONTRA O
DESPACHO SANEADOR, FAZ COM QUE A SENTENÇA, PROFERIDA NA CAUSA, FIQUE
COM SUA EFICACIA CONDICIONADA AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO, NO QUE
CONCERNE AS QUESTÕES NELE VENTILADAS.
- NÃO NEGA VIGENCIA DO ART. 10, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A
DECISÃO QUE ACOLHE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MULHER
PARA FIGURAR EM AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA QUE TEM POR OBJETO
CHEQUES SEM PROVISAO DE FUNDOS EMITIDOS PELO MARIDO.
- O ACOLHIMENTO DESSA PRELIMINAR AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO AUTOR
EM HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOS TERMOS DO ART. 20, PARAGRAFOS 1 E
4, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.